Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. RATEADA ENTRE DIVERSOS BENEFICIÁRIOS. CESSAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DA COTA-PARTE PARA OS BENEFICIÁRIOS REMANESCENTES. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. PAGAMENTO RETROATIVO. PEDIDO NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de Nulidade – A mera divergência do entendimento firmado pela sentença com aquele defendido pela parte não é capaz de macular com nulidade o pronunciamento judicial, não sendo verificada ausência de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação da sentença guerreada. Preliminar Rejeitada.
2. O excelso Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento do RE 631240/MG, que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo prévio do interessado. Na mesma ocasião, esclareceu que o pedido relativo à revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, poderá ser formulado diretamente em Juízo.
3. A pretensão relativa ao correto redirecionamento de cota-parte de beneficiário, que teve o benefício cessado pelo atingimento da maioridade, às beneficiárias remanescentes independe de requerimento administrativo prévio, por tratar-se de ato a ser realizado de ofício pela administração, de modo que a discussão levada ao Poder Judiciário restringe-se à observância da legalidade do ato praticado, razões que evidenciam o interesse processual da parte, inviabilizando o indeferimento da petição inicial.
4. A cessação do benefício previdenciário importa na transferência do direito aos demais beneficiários da mesma ordem, se não houverem, da ordem seguinte, nos termos do art. 24 da Lei n° 3.765/1960.
5. O pedido relativo ao recebimento retroativo dos valores relativos à cota-parte da beneficiária, equivocadamente suprimidos por equivoco cometido pela administração pública, não foi objeto de apreciação pela sentença, motivo pelo qual não pode ser analisado diretamente no presente recurso, sob pena de supressão de instância, o que afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.